Tribunal: TJDFT
Processo: 0749372-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749372-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, NUTRIBEM SUPERMERCADOS SAO JOSE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0722089-74.2018.8.07.0001, nada proveu sobre os pedidos da parte ora agravante. A parte agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecer a legitimidade e interesse da parte para atuar como terceira interessada, bem como para determinar que o Juízo analise o argumento de simulação processual, oportunizando a produção de provas, se necessário. Despacho de ID 78239955 intimando a parte agravante sobre provável não conhecimento do recurso por preclusão. A parte manifestado-se pela petição de ID 78724593, afirmando que o novo pedido de inclusão como terceiro interessado tinha pedido e causa de pedir diversa, não havendo que se falar em preclusão. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando os autos originários, verifica-se que a parte ora agravante peticionou no ID 233553639 afirmando ter interesse no feito e pugnando por sua inclusão como terceira interessada. O Juízo proferiu a decisão de ID 238966911, em 11 de junho de 2025, indeferindo o pedido. Transcrevo-a: A terceira KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME (ID 233553639), por ser credora na execução no 0708249-60.2019.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), movida em face ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR (aqui ora executado) e de WRJ ENGENHARIA LTDA, afirma ter interesse nesta execução. Por isso, requer seu cadastramento nos autos, alegando ser credora concorrente Roberto Cortopassi Júnior, quanto aos bens que foram penhorados neste feito (ID 233553640), a saber: (a) Uma (1) parte de terras com área de 20 (vinte) alqueires ou 96,80,00 Ha. em / campos e matos, situada na fazenda "salobro" lugar denominado filipinho de Planaltina/GO, matrícula no 1.109; (b) Uma (1) parte de terras, com área de trezentos e cinquenta e oito hectares e 1 ares (358,1) em campos e matos, situada na fazenda "salobro" de Planaltina/GO, matrícula no 1.110; (c) Uma (1) parte de terras, com área de doze (12) hectares e dez (10) ares de campos e um (1) hectare e trinta e quatro (34) ares de matos de segunda classe, parte esta extraída da parte de terras, com área de cinquenta (50) alqueires, sendo 45 (quarenta e cinco) alqueires em campos e 5 (cinco) ditos matos de segunda classe, situada na fazenda denominada "SALOBRO" de Planaltina/GO, matrícula no 10.768; (d) Duas glebas de terras, situadas na fazenda "SALÔBRO", município/ de Planaltina, Estado de Goiás, com área total de 367,84 ha (trezentos e sessenta e sete hectares e oitenta e quatro ares), matrícula no 11.584, todos do Cartório de Registros de Planaltina/GO. Pretende a intimação da parte exequente para comprovar o efetivo cumprimento da carta precatória de avaliação e para manifestar sua concordância em formar um condomínio civil como a interessada para adjudicar os imóveis (CPC, arts. 876, §5o e 889, V), nas devidas proporções dos respectivos créditos exequendos, sendo o valor atualizado do crédito da terceira, na data da penhora, de R$ 1.321.232,16. Sucintamente relatados, decido. Neste feito foram penhorados os imóveis de matrículas 1.109, 1.110, 10.768, 11.584 e 13.223 do Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/GO, os quais foram avaliados: ID 200795066 (1.109 – pág. 21; 1.110 – pág. 35; 10.768 – pág. 31; 11.584 – pág. 28; e 13.223 – pág. 39). Em relação a essas avaliações, as partes deixaram transcorrer o prazo para impugnação. As avaliações foram as seguintes, ID 200795066: (a) matrícula 1.109 – pág. 21 (R$ 1.300.000,00); (b) matrícula 1.110 – pág. 35 (R$ 4.809.350,00); (c) matrícula: 10.768 – pág. 31 (R$ 180.495,00); (d) matrícula 11.584 – pág. 28 (R$ 4.940.000,00); e (d) matrícula 13.223 – pág. 39 (R$ 617.500,00). O exequente foi intimado para juntar certidões atualizadas das matrículas com o registro das penhoras e a memória atualizada da dívida, bem como dizer acerca da modalidade de expropriação (adjudicação, alienação por iniciativa particular ou leilão judicial), mas requereu prazo adicional de quinze dias para o fazer. Diante do silêncio do exequente, mesmo com a concessão do novo prazo a ele, o processo foi suspenso (ID 212099135), com fundamento no art. 921 do CPC. Quanto ao pedido da terceira, não sendo ela parte nesta execução, não tem nenhuma legitimidade para impulsionar este processo, ainda mais para que ao exequente seja imputado esse ou aquele ato processual ou que seja concitado à aquisição dos bens penhorados em conjunto com ela. As opções legais que descortinam ao exequente são aquelas previstas na Lei de Ritos, a saber, a adjudicação, venda por iniciativa particular ou leilão judicial. Em boa verdade, sendo a terceira interessada, nada obsta a ela a habilitação do seu crédito neste feito para receber a quantia que lhe é devida, na ordem legal de preferência, conforme predica o art. 908 do CPC. Neste caso, em havendo expropriação neste Juízo, a sua única competência é sobre a ordem de distribuição dos valores entre os credores concorrentes (art. 909 do CPC). Eis, a propósito, a regência legal: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem , sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá. Portanto, o pedido formulado pela terceira está à margem da deliberação deste Juízo, cabendo a ela, caso queira, interagir diretamente com o exequente, coisa para a qual não necessita de intervenção judicial. Para além disso, nada obsta a ela que no processo em que é parte prossiga com os atos expropriatórios dos mesmos imóveis, pois lá ele tem legitimidade para o fazer. E isso também prescinde de ordem deste juízo ou do querer das partes aqui exequente e executado. Já quanto a esta execução, o credor diz não ter logrado as certidões atualizadas das matrículas dos imóveis com os registros das penhoras. Por isso, foi-lhe confiro prazo adicional, que transcorreu em branco, o que ensejou a suspensão da execução com fundamento no art. 921 do CPC. Todavia, neste caso, por haver bens a expropriar, o processo não comporta suspensão com fundamento no aludido dispositivo legal, senão a intimação do exequente para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção pelo abandono da causa (artigo 485, § 1o, do CPC). Posto isso, indefiro o pedido formulado por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME (CNPJ 17.188.489/0001-70). Para ciência desta decisão, ao CJU para cadastrar a terceira no campo de interessados, que deverá ser banida depois da preclusão. Como há bens penhorados, o processo não poderá ficar suspenso por força do § 2o do art. 921 do CPC, sendo de rigor a intimação do exequente para dar prosseguimento à execução. Assim, fica a parte exequente intimada para dar andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (§ 1o do art. 485 do CPC). Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente (inclusive pelo sistema, se parceira), para promover o andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Após, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Por fim, se não houver manifestação do exequente, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se. (destaques no original) Em face dessa decisão não foi interposto recurso. A parte agravante apresentou a petição de ID 243144738, em 17 de julho de 2025, reiterando o pedido de intimação do exequente para manifestar-se sobre proposta de formação de condomínio. Posteriormente, em 29 de agosto de 2025, peticionou novamente nos, afirmando a ocorrência de fraude por simulação. Transcrevo o pedido feito na referida petição: Ante todo exposto, e pelas provas que ora se junta aos autos, requer, após o devido contraditório, seja decretada a extinção da presente execução simulada, de modo que sejam canceladas todas as penhoras aqui determinadas, aplicando-se ao exequente as penas por litigar de má-fé. Foi proferida, então, a decisão ora agravada no ID 253019788 dos autos de origem. Transcrevo-a: 1. Intime-se o executado acerca do pedido de adjudicação de id. 243084893 (art. 876 CPC). 2. Nada a prover com relação às petições IDs 243144738 e 248048993, conforme despacho ID 238966911. 3. Por fim, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito e a dizer se, em face da adjudicação, confere quitação à dívida, sob pena de extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II do CPC). Ressalto, neste ponto, que eventual pedido de prosseguimento da execução, deverá vir instruído com planilha atualizada do débito (com o decote do valor do automóvel adjudicado), bem como com a indicação de outros bens para expropriação. Publique-se. Resta claro, pela análise cronológica dos autos, que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, pois a questão está preclusa. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) No caso, a questão relativa à inclusão da parte nos autos como terceiramente interessada foi devidamente analisada, não tendo o agravante interposto recurso, sendo incabível recorrer da decisão que nada proveu sobre a matéria. Ressalta-se, aqui, que ainda que a parte não tenha sido intimada da decisão que indeferiu o pedido de admissão de terceiro interessado, ele peticionou nos altos no dia 17 de julho, citando, inclusive a decisão, o que demonstra que naquela data já tinha ciência da decisão e reforça a tese de preclusão. Ademais, necessário acrescentar que na petição do dia 29 de agosto a parte alegou a simulação, mas nada requereu sobre sua inclusão nos autos como terceiro interessado, não havendo que se falar que o pedido foi feito sob outro argumento. Acrescenta-se, ainda, que o Juízo não tem que analisar nulidade suscitada por parte ilegítima. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2025 15:41:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador